Tribunal: TJDFT
Processo: 0705859-53.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0705859-53.2025.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DENNYS SANTOS VIANA, BANCO BRADESCO S.A. RECORRIDO: DENNYS SANTOS VIANA DESPACHO Dê-se vista ao Banco Bradesco S.A. para que, caso queira, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado interposto pela parte autora (ID 78580329). Prazo: 10 (dez) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital